Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600070-34.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. CONDUTA VEDADA A AGENTE
PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS BENEFICIÁRIOS DA
CONDUTA. MULTA APLICADA. RESPONSABILIDADE DO GESTOR
PÚBLICO E DOS CANDIDATOS BENEFICIADOS. PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO DA FEDERAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO
GESTOR.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recursos Eleitorais interpostos pela FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA e
por LEONALDO PARANHOS DA SILVA contra sentença que reconheceu a
ilegitimidade passiva de RENATO DA SILVA e TIAGO RODRIGUES DE
ALMEIDA, condenando LEONALDO PARANHOS DA SILVA ao pagamento
de multa de R$ 5.320,50, pela prática de conduta vedada a agente público.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verificar a ocorrência de conduta vedada pela veiculação de propaganda
institucional em período proibido

2.2. Avaliar a legitimidade passiva e responsabilização de RENATO DA
SILVA e TIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA como beneficiários da conduta
vedada.

2.3. Examinar a possibilidade de majoração da multa aplicada em razão da
reiteração do ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A publicidade institucional veiculada em período vedado configura
Num. 43971148 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395126700000042924397
Número do documento: 24090522395126700000042924397
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:01:22

conduta vedada, conforme previsto no art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97.

3.2. A responsabilidade pela conduta vedada recai sobre o gestor público,
que deveria zelar pela fiscalização do conteúdo veiculado, bem como sobre
os beneficiários da conduta.

3.3. A inclusão de RENATO DA SILVA e TIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA
no polo passivo é necessária, dado que ambos foram beneficiários da
conduta vedada.

3.4. A majoração da multa não se justifica, pois não há prova de reincidência
das condutas vedadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Parcial provimento ao recurso interposto pela FEDERAÇÃO
PSDB/CIDADANIA, para incluir RENATO DA SILVA e TIAGO RODRIGUES
DE ALMEIDA no polo passivo da demanda e impor a multa pela conduta
vedada.

4.2. Desprovimento do recurso interposto por LEONALDO PARANHOS DA
SILVA, mantendo a multa aplicada ao gestor.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/1997, art. 73, VI, "b".

- Resolução nº 23.735/2024 do TSE, art. 20, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência rele

Inteiro teor:
12/09/2024
Número: 0600070-34.2024.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 09/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação Especial nº 0600070-
34.2024.6.16.0143, que reconheceu a ilegitimidade passiva dos representados Renato Silva e Tiago
Rodrigues de Almeida e julgou extinto o processo com relação a eles, sem julgamento do mérito,
na forma do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. Ainda, julgou procedente o pedido
de representação e condenou o representado Leonaldo Paranhos Da Silva, pela prática de conduta
vedada a agentes públicos, com fulcro no artigo 73, inciso VI, "b", da Lei nº 9.504/97, ao pagamento
de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos).
(Representação Eleitoral ajuizada pelo PSDB-Partido da Social Democracia de Cascavel/PR, com
fulcro no artigo 73, VI, b da Lei nº 9.504/97 e no artigo 15 da Resolução TSE n. 23.735/2024, em face
do Prefeito Municipal de Cascavel, Leonaldo Paranhos da Silva e do Vice-prefeito Municipal de
Cascavel, Renato Silva, e Tiago Rodrigues de Almeida, Vereador e Pré-candidato a Vereador em
Cascavel, Alegando em síntese, que a Prefeitura de Cascavel manteve no ar o(s) seguinte(s)
perfil(s) nas seguintes redes sociais Instagram e Facebook, a menos de três meses antes da
eleição. "CMEI Gente Pequena https://instagram.com/cmeigentepequena". Na publicação do perfil
do Instagram do CMEI Gente Pequena, inclusive é destacada uma destinação de recursos do
Vereador Tiago Almeida, vereador candidato à reeleição apoiando o candidato Renato Silva, no
valor de R$30.000,00. Conteúdo da rede social Instagram de Tiago Almeida: "Registros desta noite
especial, em visita à comunidade da Linha Santa Lourdes. Tive a honra de ir até lá acompanhado
do @tiagoalmeidaoficial e fomos recebidos pelo Dirceu. Estamos juntos, unidos e comprometidos
em ouvir e acolher as demandas de todos. Valorizamos cada voz e acreditamos que, com diálogo e
cooperação, podemos fazer mais. #comunidade #LinhaSantaLourdes #Cascavel #unidospelopovop
#juntossomosmaisfortes #compromisso #trabalhopelobemcomum #tiagoalmeida #visita
#acolhimento #UnidosporCascavel. Muito bem recebidos na casa dos amigos Edgard Araujo e
Adriani Cortelassi, da comunidade Recreio Paraíso, pertencentes a Capela São Francisco. Alegria,
fé e um bate-papo construtivo com as familias e amigos conhecendo suas demandas e
fortalecendo nossa união". 45 anos de Rainha. Que dia historico, a celenbração e a festa em
comemoração aos 45 anos da Paróquia Rainha dos Apóstolos. A igreja tem um papel fundamental
na vida dos cristãos e na sociedade, pois, aproxima-nos de Cristo e nos trás a palavra de fé por
meio do evangelho (...) JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 09/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
(RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT
(ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
LEONALDO PARANHOS DA SILVA (RECORRENTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
LEONALDO PARANHOS DA SILVA (RECORRIDO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RENATO DA SILVA (RECORRIDO)
LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO (ADVOGADO)
ANDRE ALVES DE DEUS (ADVOGADO)
TIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA (RECORRIDO)
ANDRE ALVES DE DEUS (ADVOGADO)
SHEILA CASARIL (ADVOGADO)
Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
(RECORRIDO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT
(ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data
Documento
Tipo
43971148
05/09/2024
22:39
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.903

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600070-34.2024.6.16.0143 –
Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - OAB/PR118339
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
RECORRENTE: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO - OAB/PR80094
ADVOGADO: ANDRE ALVES DE DEUS - OAB/PR60357
RECORRIDO: TIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA
ADVOGADO: ANDRE ALVES DE DEUS - OAB/PR60357
ADVOGADO: SHEILA CASARIL - OAB/PR92547
RECORRIDO: Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
Num. 43971148 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395126700000042924397
Número do documento: 24090522395126700000042924397
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:01:22

ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - OAB/PR118339
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. CONDUTA VEDADA A AGENTE
PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS BENEFICIÁRIOS DA
CONDUTA. MULTA APLICADA. RESPONSABILIDADE DO GESTOR
PÚBLICO E DOS CANDIDATOS BENEFICIADOS. PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO DA FEDERAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO
GESTOR.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recursos Eleitorais interpostos pela FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA e
por LEONALDO PARANHOS DA SILVA contra sentença que reconheceu a
ilegitimidade passiva de RENATO DA SILVA e TIAGO RODRIGUES DE
ALMEIDA, condenando LEONALDO PARANHOS DA SILVA ao pagamento
de multa de R$ 5.320,50, pela prática de conduta vedada a agente público.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verificar a ocorrência de conduta vedada pela veiculação de propaganda
institucional em período proibido

2.2. Avaliar a legitimidade passiva e responsabilização de RENATO DA
SILVA e TIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA como beneficiários da conduta
vedada.

2.3. Examinar a possibilidade de majoração da multa aplicada em razão da
reiteração do ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A publicidade institucional veiculada em período vedado configura
Num. 43971148 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395126700000042924397
Número do documento: 24090522395126700000042924397
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:01:22

conduta vedada, conforme previsto no art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97.

3.2. A responsabilidade pela conduta vedada recai sobre o gestor público,
que deveria zelar pela fiscalização do conteúdo veiculado, bem como sobre
os beneficiários da conduta.

3.3. A inclusão de RENATO DA SILVA e TIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA
no polo passivo é necessária, dado que ambos foram beneficiários da
conduta vedada.

3.4. A majoração da multa não se justifica, pois não há prova de reincidência
das condutas vedadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Parcial provimento ao recurso interposto pela FEDERAÇÃO
PSDB/CIDADANIA, para incluir RENATO DA SILVA e TIAGO RODRIGUES
DE ALMEIDA no polo passivo da demanda e impor a multa pela conduta
vedada.

4.2. Desprovimento do recurso interposto por LEONALDO PARANHOS DA
SILVA, mantendo a multa aplicada ao gestor.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/1997, art. 73, VI, "b".

- Resolução nº 23.735/2024 do TSE, art. 20, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante:

- TSE, AgR-AREspEl nº 060026376, Acórdão, Min. Edson Fachin, publicação:
22/11/2021.

- TSE, Agravo Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060026062/PR,
Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 02/03/2023, Publicado
no(a) Diário de Justiça Eletrônico 39, data 14/03/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, deu parcial provimento ao
Num. 43971148 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395126700000042924397
Número do documento: 24090522395126700000042924397
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:01:22

recurso da Federação PSDB Cidadania (PSDB/Cidadania) para reconhecer a legitimidade de
Renato da Silva e Tiago Rodrigues de Almeida, aplicando multa a cada um deles, e negou
provimento ao recurso de Leonaldo Paranhos da Silva, mantendo o valor da multa, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 04/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos Eleitorais interpostos pela FEDERAÇÃO PSDB/
CIDADANIA e por LEONALDO PARANHOS DA SILVA em face da sentença proferida
pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que reconheceu a ilegitimidade
passiva de RENATO DA SILVA e condenou LEONALDO PARANHOS DA SILVA à pena
de multa no valor de R$ 5.320,50, pela prática de conduta vedada a agente público, com
fulcro no artigo 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97.

Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta pela Federação contra
Leonaldo Paranhos, Renato da Silva e Tiago Rodrigues de Almeida, sob a alegação de
que a Prefeitura de Cascavel veiculou propaganda institucional nas redes sociais do
Instagram e Facebook, em período vedado (ID 43930830).

O pedido liminar foi indeferido (ID 43931081).

Na sentença, o Juízo entendeu pela ausência de legitimidade passiva de
Renato da Silva e de Tiago Rodrigues de Almeida, sob o fundamento de que não há
prova de que contribuíram para a prática do ilícito. No mérito, condenou o representado
Leonaldo ao pagamento de multa de R$ 5.320,50 pela prática de conduta vedada,
concernente à publicidade institucional na rede social do Instagram e Facebook, em
período proibido (ID 43931123).

Contra a sentença, a Federação e Leonaldo interpuseram recurso.

A Federação PSDB/Cidadania interpôs recurso, em cujas razões alegou: a)
legitimidade passiva de Renato da Silva e de Tiago Rodrigues de Almeida, tendo em vista
que são pré-candidato a Prefeito e pré-candidato a vereador do Município de Cascavel,
respectivamente, tratando-se, portanto, dos beneficiários da conduta vedada, devendo
figurar como litisconsorte passivo necessário na demanda; b) no mérito, quanto ao valor
da multa, assevera que, em caso de reiteração da conduta, a multa deve ser duplicada,
Num. 43971148 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395126700000042924397
Número do documento: 24090522395126700000042924397
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:01:22

nos termos do artigo 20, § 2º, da Resolução nº 23.735/2024 do TSE. Aponta, ainda, que
deve ser levada em consideração a existência de outras demandas, ajuizadas em razão
de publicidade institucional em período vedado. Ao final, requer o afastamento da
ilegitimidade passiva de Renato da Silva e de Tiago Rodrigues de Almeida e a
condenação dos representados (ID 43931130).

O recorrente Leonaldo (ID 43931140), em suas razões recursais, alega que a
manutenção da veiculação não foi de sua responsabilidade, tendo em vista que
determinou a retirada dos links com publicidade institucional, por ofício e decreto
municipal. Informa que se trata de publicação sobre rotina administrativa e pedagógica do
CMEI, com postagens muito anteriores a julho de 2024, sem conteúdo de promoção
pessoal ou propaganda institucional. Requer, ao final, o provimento do recurso, para a
reforma da sentença, para julgar a representação improcedente e afastar a multa
aplicada.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43941842),
opinando pelo desprovimento do recurso da Federação e pelo provimento do recurso de
Leonaldo, por entender que não há conduta vedada. Explicou que as publicações
impugnadas não possuem informações de interesse público e que a publicação com a
foto do vereador Tiago não configura conduta vedada porque ocorreu há mais de 3 meses
de antecedência do pleito.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, mormente a
tempestividade, razão pela qual ambos os recursos merecem conhecimento.

II. Conforme relatado, o recurso interposto pela Federação visa a reforma da
sentença, para o fim de que Renato da Silva e Tiago Rodrigues de Almeida sejam
considerados legitimados passivos, bem como a condenação dos recorridos pela prática
de conduta vedada, consubstanciada na veiculação de publicidade institucional no site do
CMEI, com a aplicação da multa duplicada, tendo em vista a reiteração do ilícito. Por sua
vez, o recorrente Leonaldo Paranhos, aduz em razões recursais, que a publicidade não
caracteriza conduta vedada e não é de sua responsabilidade, uma vez que determinou a
retirada de links de propaganda institucional, pelo período vedado, por ofício e decreto,
devendo ser afastada a multa aplicada.

A controvérsia de ambos os recursos cinge-se a analisar: 1) se houve
conduta vedada; 2) se a responsabilidade pela publicidade institucional em período
vedado é do gestor público e dos pré-candidatos, à época; e 3) possibilidade de
majoração da multa aplicada na sentença, em razão da alegada reiteração do ilícito.

Na sentença, o Juiz Eleitoral reconhece a existência da conduta vedada,
responsabilizando o Prefeito, Leonaldo Paranhos, porém afasta do polo passivo os pré-
candidatos, à época (ID 43931123).

Num. 43971148 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395126700000042924397
Número do documento: 24090522395126700000042924397
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:01:22

Sobre o tema, o art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97 prevê o seguinte:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as
seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre
candidatos nos pleitos eleitorais:

VI - nos três meses que antecedem o pleito:

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral;

(...)

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão
imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a
multa no valor de cinco a cem mil UFIR.

(...)

§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis
pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que
delas se beneficiarem.

(grifos nossos)

A Resolução nº 23.735/2024, por sua vez, prevê:

Art. 15. São proibidas às agentes e aos agentes públicas(os), servidoras e
servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre pessoas candidatas nos pleitos eleitorais (Lei nº
9.504/1997, art. 73, incisos I a VIII):

(...)

VI - nos 3 (três) meses que antecedem a eleição até a sua realização:

(...)

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional de atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos ou das
respectivas entidades da Administração indireta, salvo em caso de grave e
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral; e

Num. 43971148 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395126700000042924397
Número do documento: 24090522395126700000042924397
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:01:22

(...)

Da análise dos autos, verifica-se que foi veiculada nas redes sociais
Instagram e Facebook do CMEI, pela Prefeitura Municipal de Cascavel, no endereço
eletrônico https://instagram.com/cmeigentepequena, não mais disponível, publicidade
institucional, conforme se vê (ID 43931035):

Observa-se, da análise dos prints acima colacionados, a veiculação de
propaganda institucional, sobre o funcionamento da escola infantil pública, programa de
parcelamento de tributos municipais, doações realizadas ao CMEI, em período vedado, o
que caracteriza a prática de conduta vedada.

Não obstante algumas publicações tenham sido veiculadas muito antes dos
três meses anteriores ao pleito, mantiveram-se durante o período vedado, conforme se vê
dos prints, datados de 06/07/2024, dia em que as publicações ainda permaneciam sendo
veiculadas no site.

Com isso, apesar de o Procurador Regional Eleitoral afirmar que “a
publicação que mostra uma fotografia do Vereador Tiago Almeida... não configura
conduta vedada na medida em que a publicação ocorreu há mais de 3 meses de
antecedência ao pleito eleitoral” (ID 43941842), esta se manteve no site da escola
pública, de responsabilidade da Prefeitura de Cascavel, durante o período vedado,
caracterizando-se como conduta vedada.

Não resta dúvida de que o texto divulgado na página institucional do CMEI,
de responsabilidade da Prefeitura, configura publicidade institucional, na medida em que
divulga atos, programas, obras, serviços e campanhas de escola de educação infantil,
bem como campanha de parcelamento de dívida tributária, pela Secretaria de Finanças
de Cascavel, e publicidade de doação realizada pelo então vereador e pré-candidato a
vereador do Município, Tiago Rodrigues de Almeida, em evidente ofensa ao artigo 73, VI,
b, da Lei nº 9.504/97.

Vale ressaltar que as publicações em questão não se referem à propaganda
e produtos e serviços que tenham concorrência no mercado ou urgente necessidade
pública, que excepcionem a divulgação em site institucional, nos termos do artigo 73, VI,
b, da Lei nº 9.504/97.

A propósito, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou em caso similar:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. PREFEITO. CONDUTA VEDADA A AGENTE
Num. 43971148 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395126700000042924397
Número do documento: 24090522395126700000042924397
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:01:22

PÚBLICO. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ART. 73, VI, B, DA
LEI Nº 9.504/1997. DESNECESSIDADE DE VIÉS ELEITORAL. ILÍCITO DE NATUREZA
OBJETIVA. RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DEVER DE
ZELO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. A teor da moldura fática delineada no acórdão regional, foi veiculada em canal oficial de
comunicação da Administração Pública, em período proibido, publicidade institucional de
obras realizadas pelo governo municipal, sem demonstração de situação excepcional de
grave e urgente necessidade pública autorizativa de tal procedimento.

2. A caracterização de conduta vedada por divulgação de propaganda institucional em
período proibido, prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997, é ilícito de natureza
objetiva que independe da finalidade eleitoral do ato. Precedentes. (grifo nosso)

3. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade institucional
em site oficial da Prefeitura, por ser sua atribuição zelar pelo conteúdo nele veiculado.
Precedentes.

4. A decisão regional está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior,
aplicando–se o óbice do Enunciado Sumular nº 30/TSE.

5. Agravo a que se nega provimento.

(TSE, AgR-AREspEl nº 060026376 Acórdão FOZ DO IGUAÇU - PR, Relator(a): Min.
Edson Fachin, publicação: 22/11/2021).

ELEIÇÕES 2016. AGRAVOS REGIMENTAIS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NOS TRÊS
MESES QUE ANTECEDEM O PLEITO. ART. 73, VI, "B" E § 5º, DA LEI Nº 9.504/1997.
CONFIGURAÇÃO. IDENTIDADE PARCIAL DAS CAUSAS DE PEDIR. VIABILIDADE DO
JULGAMENTO CONJUNTO. ARTS. 96-B DA LEI Nº 9.504/1997 C/C 55, § 3º, DO
CPC/2015. PRINCÍPIOS DO NON BIS IN IDEM E NON REFORMATIO IN PEJUS NÃO
VIOLADOS. VEICULAÇÕES NO SITE DA PREFEITURA. AFIXAÇÃO DE PLACAS NO
MUNICÍPIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 24 DO TSE. APLICAÇÃO DE MULTA E CASSAÇÃO DO REGISTRO.
DECISÃO FUNDAMENTADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVOS DESPROVIDOS.

(...)

4. O TRE/SP entendeu configurada a prática de conduta vedada consubstanciada na
manutenção de notícias irregulares no site da prefeitura e nas placas espalhadas pelo
Município em período vedado, sem necessidade pública que as justificassem,
consignando a gravidade no fato de que a publicidade alcançou todo o Município e
gerou evidente benefício à candidatura dos agravantes. (grifo nosso)

(...)

(TSE, AgR-ED-AI nº 2884 Acórdão SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP, Relator(a): Min.
Edson Fachin, Julgamento: 29/10/2019 Publicação: 04/02/2020).

Num. 43971148 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395126700000042924397
Número do documento: 24090522395126700000042924397
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:01:22

Neste contexto, resta clara a responsabilidade do recorrente, Leonaldo
Paranhos - na condição de chefe do Poder Executivo - pela publicação impugnada, não
bastando a alegação de que não as autorizou ou que as proibiu via ofício e decreto, uma
vez que deveria zelar pela efetiva fiscalização e cumprimento das determinações legais.

Nesse sentido, já decidiu o TSE, senão vejamos:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL NOS TRÊS MESES ANTERIORES AO PLEITO. PERÍODO VEDADO.
SITE DA PREFEITURA. INFRAÇÃO DE NATUREZA OBJETIVA. DESNECESSÁRIO O
CARÁTER ELEITOREIRO. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO. DEVER DE ZELO. CONDENAÇÃO DE ANTÔNIO HENRIQUE DE
SOUZA MOREIRA AO PAGAMENTO DE MULTA. SANÇÃO ESTIPULADA DENTRO DOS
PARÂMETROS LEGAIS. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. MANUTENÇÃO.

AGRAVO DESPROVIDO.

1. A caracterização de conduta vedada por divulgação de propaganda institucional em
período proibido, prevista no art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/1997, é ilícito de natureza
objetiva que independe da finalidade eleitoral do ato. Precedentes.

2. A teor da moldura fática delineada no acórdão regional, diversas notícias de conteúdo
publicitário institucional foram veiculadas no site da Prefeitura do Município de Barreiras/BA
durante os três meses anteriores às eleições de 2016.

3. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade
institucional em site oficial da Prefeitura, por ser sua atribuição zelar pelo conteúdo
nele veiculado. Precedentes.

4. Incabível a redução da multa aplicada acima do mínimo legal quando a decisão está
devidamente fundamentada, considerando as circunstâncias do caso concreto.
Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 9071, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 07/08/2019 - Grifos
nossos).

Quanto à legitimidade e à responsabilidade do vice-prefeito, Renato da Silva,
e do vereador, Tiago Rodrigues de Almeida, pela conduta vedada, dessume-se dos autos
que ambos, na condição de pré-candidatos, à época, foram beneficiários da conduta
vedada, devendo compor o polo passivo da demanda.

No caso, de acordo com as provas dos autos, nem o vice-prefeito nem o
vereador foram executores do ato. Contudo, é fato incontroverso que o vice-prefeito era
pré-candidato a Prefeito de Cascavel, no momento da conduta vedada, o que é ratificado
pela atual candidatura a prefeito do Município de Cascavel, conforme consta no
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/1600023058
75/2024/74934, a saber:

Num. 43971148 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395126700000042924397
Número do documento: 24090522395126700000042924397
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:01:22

Quanto ao vereador Tiago, consta claramente das contrarrazões que “o
recorrido não é candidato” e que existia, à época dos fatos, “a vontade de se candidatar
no futuro, o que depende, além da decisão pessoal, da aprovação de seu nome em
convenção partidária e deferimento de eventual candidatura pela justiça eleitoral”. Ora, é
exatamente essa situação que caracteriza a pré-candidatura, o que também foi
corroborada, posteriormente pelo registro de candidatura a vereador do Município de
C a s c a v e l ,
c o n f o r m e
c o n s t a
n o
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/1600023544
94/2024/74934, a saber:

Quanto à Renato da Silva, como vice-Prefeito, pertencente à atual gestão do
Município, e pré-candidato à época, é certo que é beneficiário do ato de divulgação de
publicidade institucional na rede social do CMEI, de responsabilidade da Prefeitura do
Município de Cascavel. No caso, a estrutura da Prefeitura é utilizada para propagar atos e
divulgar programas em favor da atual gestão, o que beneficia a figura do vice-prefeito e
Num. 43971148 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395126700000042924397
Número do documento: 24090522395126700000042924397
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:01:22

atual candidato à Prefeitura.

No tocante a Tiago, uma das propagandas publicadas no Instagram do CMEI
se refere especificamente a uma doação de R$ 30.0000.,00, realizada pelo vereador à
escola, com os dizeres nos comentários “E com orgulho e gratidão venho agradecer a
nossa diretora Juliane Palinski pelos esforços que tem feito para garantir um ambiente
saudável e seguro para o desenvolvimento das nossas crianças...e hoje com muita festa
alegria e a colaboração do vereador Tiago Almeida...nossa escola está recebendo o valor
destinado para o novo espaço recreativo para as crianças obrigada...”, conforme imagem
a seguir (ID 43931035, p. 16):

Com isso, não há dúvida de que a propaganda institucional beneficiou o pré-
candidato à época, então candidato a vereador, Tiago Rodrigues de Almeida, já que
veiculou informações sobre doação a uma escola de educação infantil, bem como
palavras de agradecimento a sua boa ação, em violação ao princípio da isonomia na
disputa eleitoral.

Deste modo, resta caracterizada a qualidade de beneficiários dos então
candidatos e, portanto, co-responsáveis pela conduta vedada, devendo, por
consequência, figurarem no polo passivo da demanda.

Segundo entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, “(...) nos casos de
conduta vedada, exige–se litisconsórcio passivo necessário entre o agente público
responsável pelo ato e os beneficiários, sendo dispensável apenas quando praticar
aquela ação como mero executor , na qualidade de simples obrigatório”. (AgR-RespEl nº.
060153053/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Publicação em 14/12/2022).

Ademais, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é recorrente no
sentido de que os beneficiários do ato responde conjuntamente com o gestor público da
Num. 43971148 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395126700000042924397
Número do documento: 24090522395126700000042924397
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:01:22

conduta vedada, conforme se vê:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, II, DA LEI 9.504/97. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. PROMOÇÃO PESSOAL. PERÍODO ANTERIOR AO REGISTRO.
EXCESSO. PRERROGATIVAS. PRESTAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 24/TSE. MULTA. ART.
73, § 8º, DA LEI 9.504/97. BENEFÍCIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

[...]

5. Caracterizado o ilícito do art. 73, II, da Lei 9.504/97, é irrelevante o argumento de que o
fato deveria ser enquadrado no art. 73, VI, b – que, aliás, possui requisito temporal distinto –
ou que no máximo corresponderia ao art. 74 do referido diploma.

6. A condenação fundou–se não apenas no prévio conhecimento, mas também no art.
73, § 8º, da Lei 9.504/97, segundo o qual a multa se aplica "aos partidos, coligações e
candidatos que delas se beneficiarem". Veiculada a publicidade faltando menos de
um mês para o marco final do registro de candidatura, e tendo o agravante se lançado
à reeleição, o benefício é inequívoco.

7. "O reconhecimento da conduta vedada implica aplicação de multa
independentemente de autorização ou anuência do beneficiário com a prática do ato
(art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei 9.504/1997). Precedentes" (AgR–RO–El 0603705–69/GO, Rel.
Min. Alexandre de Moraes, DJE de 20/10/2021).

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060010183, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 72, Data 25/04/2022 -
grifamos)

Este Tribunal Regional Eleitoral já decidiu no mesmo sentido:

ELEIÇÕES SUPLEMENTARES – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ARTIGO
73, VI, B, DA LEI 9.504/97. PUBLICAÇÕES EM SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO.
APLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO À PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PLEITOS
SUPLEMENTARES. MARCO TEMPORAL. EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO QUE DESIGNA A
DATA DA ELEIÇÃO. MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE ANTERIORMENTE
AUTORIZADA. CONTEÚDO INFORMATIVO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ADEQUAÇÃO
DA ROTINA ADMINISTRATIVA ÀS RESTRIÇÕES DA LEI ELEITORAL. IRRELEVÂNCIA.
CONDUTA VEDADA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO. BENEFÍCIO DO CANDIDATO A VICE–PREFEITO. AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA
DA REPERCUSSÃO DAS POSTAGENS E DA CAPACIDADE ECONÔMICA DOS
RECORRIDOS. MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1. É vedada a veiculação e manutenção de publicidade institucional nos três meses que
antecedem o pleito, nos termos do artigo 73, inciso VI, alínea b, da Lei nº9.504/97.
2. A restrição à publicidade institucional aplica–se aos pleitos suplementares, tendo como
marco inicial de sua incidência a data da edição da Resolução que designa a data do pleito.
3. A manutenção de publicidade institucional durante o período vedado é suficiente para que
se aplique a multa prevista no art.73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, sendo irrelevante que a peça
publicitária tenha sido autorizada e afixada em momento anterior ou que tenha caráter
Num. 43971148 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395126700000042924397
Número do documento: 24090522395126700000042924397
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:01:22

informativo.
4. A adoção de medidas visando a adequação da rotina administrativa do município às
restrições advindas da lei eleitoral não é suficiente para, por si só, afastar a
responsabilidade do gestor do órgão que veiculou a propaganda.
5. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade institucional,
independentemente da delegação administrativa, por ser sua atribuição zelar pelo seu
conteúdo.
6. O candidato a Vice–Prefeito, na qualidade de beneficiário da conduta, responde
pela multa prevista no art. 73, §§4º e 8º, da Lei nº 9.504/97. (grifo nosso)
7. Inaplicável a multa em relação ao Município, uma vez que o responsável pela publicidade
institucional, na seara eleitoral, é o agente público e não a pessoa jurídica de direito público.
8. À mingua de elementos que demonstrem a repercussão das postagens e a capacidade
econômica dos recorridos, a fixação da multa deve se dar no mínimo legal.
9. Recurso conhecido e provido.

(TREPR, RP nº 060001381 Acórdão nº 60894 AGUDOS DO SUL - PR, Relator(a): Des.
Carlos Mauricio Ferreira, Julgamento: 18/07/2022 Publicação: 21/07/2022).

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL E
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. ARTIGO 96-B
DA LEI Nº 9.504/97.AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO
PODER ECONÔMICO. ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. CONDUTA
VEDADA. ART. 73, INCISO V, DA LEI Nº 9.504/97. AGENTE PÚBLICO PRATICANTE DA
CONDUTA. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO TEMPESTIVA
DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXTINÇÃO PARCIAL DA DEMANDA,
COM JULGAMENTO DE MÉRITO, PELO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI 9.504/1997. NÃO
CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO NÃO
PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nas ações que versem
sobre abuso de poder e conduta vedada é obrigatória a formação de litisconsórcio
passivo entre o candidato beneficiado e o agente público praticante da conduta. (grifo
nosso)

2. Ausência de formação de litisconsórcio e decadência reconhecidos, de ofício, com
extinção parcial da demanda.

3. A condenação por captação ilícita de sufrágio exige prova robusta e não pode ser
baseada em mera presunção.

4. Recursos não providos.

(TREPR, REI nº 34902 Acórdão nº 54049 CAFEARA - PR, Relator(a): Des. Gilberto
Ferreira, Julgamento: 24/07/2018 Publicação: 01/08/2018).

Cabe ressaltar recente jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do
Espírito Santo, que reforça a existência de litisconsórcio passivo necessário entre o
agente público responsável e o beneficiário da conduta vedada, nos seguintes termos:

REPRESENTAÇÃO ESPECIAL. CONDUTAS VEDADAS. ORGANIZAÇÃO DE PASSEIO
CICLÍSTICO. GUARDA MUNICIPAL. ART. 73, CAPUT, INCISOS I, III E IV, E § 10, DA LEI
Num. 43971148 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395126700000042924397
Número do documento: 24090522395126700000042924397
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:01:22

9.504/1997. PRELIMINARES REJEITADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA.

(...)

2– Preliminar de ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário. No que
tange à obrigatoriedade de formação do litisconsórcio, é imperativa a inclusão no
polo passivo tanto do candidato beneficiado quanto do agente público considerado
responsável pela prática da conduta vedada. Precedentes do Tribunal Superior
Eleitoral e desta Corte. Preliminar Rejeitada. (grifo nosso)

3 – Nos termos do art. 73, incisos I, III, e IV do caput e § 10 da Lei 9.504/1997, a legislação
é explícita ao proibir que Agentes Públicos façam uso ou permitam o uso da máquina
pública em benefício de candidato, partido ou coligação. A norma visa resguadar o princípio
da igualdade entre os candidatos, coibindo o efetivo – e intencional – uso e cessão de bens
públicos móveis ou imóveis em benefício de qualquer candidatura, assegurando a lisura,
normalidade e legitimidade do certame. O bem jurídico tutelado pelas condutas vedadas é o
princípio da igualdade entre os candidatos.

(...)

(TREES, RepEsp nº 060253465 Acórdão VILA VELHA - ES, Relator(a): Des. Dair Jose
Bregunce De Oliveira, Julgamento: 24/07/2024 Publicação: 02/08/2024).

Portanto, restou caracterizada a prática de conduta vedada, referente à
veiculação de publicidade institucional, de responsabilidade do gestor público, então
Prefeito do Município de Cascavel, e de seus beneficiários, vice-prefeito e atual candidato
a Prefeito do Município de Cascavel, Retado Silva, e vereador e atual candidato à
reeleição, Tiago Rodrigues de Almeida. Diante do reconhecimento da responsabilidade
dos candidatos Renato da Silva e Tiago Rodrigues de Almeida, a aplicação da multa é
medida de rigor.

Acerca da aplicação da pena de multa, a Federação requer a majoração, sob
o fundamento da reiteração, ante ao ajuizamento de outras demandas em razão de
publicidade institucional em período vedado.

A sentença, no tocante ao valor da multa, asseverou que:

(...) Nesse passo, considerando que a publicação permaneceu no ar de forma ilícita
somente por um curto período de tempo, tenho que o valor da multa deve ser fixado no
mínimo legal, qual seja R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos),
nos termos do artigo 20, inciso II combinado com seu § 2º, da Resolução TSE n.
23.735/2024

O artigo 73, § 4º, da Lei das Eleições prevê o seguinte:

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão
imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a
multa no valor de cinco a cem mil UFIR.

Num. 43971148 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395126700000042924397
Número do documento: 24090522395126700000042924397
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:01:22

A Resolução nº 23.735/2024 do TSE, em seu artigo 20, por sua vez,
estabelece:

Art. 20. A configuração da conduta vedada prevista neste capítulo acarreta,
sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, cível, penal,
administrativo ou disciplinar fixadas pela legislação vigente:

(...)

II - a aplicação de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e
vinte reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil,
quatrocentos e dez reais) à(ao) agente pública(o) responsável e à
candidata, ao candidato, ao partido político, à federação ou à coligação
beneficiária(o) da conduta (Lei nº 9.504/1997, art. 73, §§ 4º e 8º);

(grifamos)

(...)

§ 2º A multa prevista no inciso II será aplicada de forma proporcional e será
duplicada a cada reincidência (Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 6º).

§ 3º Para a caracterização da reincidência de que trata o § 2º deste artigo, é
suficiente demonstrar a reiteração da conduta depois da ciência da decisão
condenatória, dispensando-se a certificação do trânsito em julgado.

§ 4º Na ação proposta para apurar mais de uma conduta vedada, a multa
será calculada em relação a cada qual das condutas que forem comprovadas.

Segundo previsão contida no artigo 20, §§ 3º e 4º, da Resolução nº
23.735/2024 do TSE, a multa deve ser aplicada de forma proporcional e será duplicada
em caso de comprovação de reincidência, ou seja, quando houver “reiteração da conduta
depois da ciência da decisão condenatória”.

Na espécie, a Federação não logrou êxito em demonstrar que as condutas
vedadas objeto das “outras demandas ajuizadas” ocorreram após a ciência da decisão
condenatória deste processo, não restando comprovada a reincidência.

Ademais, o conteúdo foi veiculado por curto período de tempo, de forma
ilícita, no site da Prefeitura, o que reduz o poder de influência dessa mídia institucional,
tornando a conduta de menor gravidade.

A norma de regência almeja evitar que mecanismos institucionais sejam
utilizados para influenciar a escolha do eleitor, durante o período eleitoral.

Dessa forma, considerando-se as características peculiares da conduta
Num. 43971148 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395126700000042924397
Número do documento: 24090522395126700000042924397
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:01:22

vedada, a aplicação da multa em seu patamar mínimo é proporcional e suficiente para
sancionar a divulgação da publicidade institucional, em questão, inexistindo justificativa
plausível para a majoração da sanção, de modo que mantem-se o valor estabelecido na
sentença.

Frisa-se que a multa, nos termos do entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, deve ser aplicada individualmente aos responsáveis pela conduta vedada, bem
como aos candidatos eventualmente beneficiados. Nesse sentido:

“(...) Em julgado recente, este Tribunal reafirmou o entendimento de que "é descabida a
fixação, de forma solidária, da multa imposta pela prática de conduta vedada, devendo a
sua aplicação ocorrer individualmente para os partidos, coligações e candidatos
responsáveis, nos termos do art. 73, § 4º e § 8º, da Lei 9.504/1997" (AgR–AREspE
0600256–84, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE de 4.8.2022).

(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Recurso Especial Eleitoral
060026062/PR, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 02/03/2023, Publicado
no(a) Diário de Justiça Eletrônico 39, data 14/03/2023)

(...) A multa deve ser aplicada individualmente a cada réu, uma vez que os §§ 4º e 8º do art.
73 da Lei nº 9.504/1997 preveem a condenação tanto do agente público responsável quanto
dos partidos políticos, coligações e candidatos que se beneficiaram da conduta vedada,
independentemente de autorização ou anuência para a prática do ato. [...]

(TSE. Ac. de 13.8.2020 na Rp nº 119878, rel. Min. Luis Roberto Barroso.)

Conclui-se, portanto, pelo parcial provimento do recurso eleitoral interposto
pela Federação, para o fim de reconhecer a legitimidade passiva e a responsabilização
dos candidatos Renato da Silva e Tiago Rodrigues de Almeida, como beneficiários da
conduta vedada, impondo-lhes a multa a cada um deles no mínimo legal, mantendo-se,
por sua vez, a multa infligida ao representado Leonaldo Paranhos, e pelo desprovimento
do recurso eleitoral interposto por Leonaldo Paranhos.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER do recurso eleitoral interposto
pela FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para o fim de reconhecer a legitimidade de RENATO DA SILVA e de
TIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA, aplicando-lhes a cada um deles a multa no montante
de R$ 5.320,00 (cinco mil trezentos e vinte reais), e CONHECER do recurso interposto
por LEONALDO PARANHOS DA SILVA, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo o valor da multa arbitrada no Juízo Eleitoral de R$ 5.320,00 (cinco mil trezentos
e vinte reais), com fulcro no artigo 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97.

À Secretaria Judiciária para que promova a inclusão de RENATO DA SILVA e
Num. 43971148 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395126700000042924397
Número do documento: 24090522395126700000042924397
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:01:22

de TIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA, no polo passivo da presente ação.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (11548) Nº 0600070-
34.2024.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA) - Advogados do RECORRENTE: LUISA SAPIECINSKI GUEDES -
PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES -
PR105327-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, JAQUELINE ZANETTI
RODRIGUES - PR109659, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, MARIA VITORIA BITTAR
DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA -
PR107712, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, GABRIELLA IVONETE MANTOVANI
BECKERT - PR118339, EVERTON SEIDLER - PR79803, ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR -
PR108654, CIRO LARGO JUNIOR - PR64709, MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI -
PR19647 - RECORRENTE: LEONALDO PARANHOS DA SILVA - Advogados do RECORRENTE:
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, CAROLINA PADILHA RITZMANN -
PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR41756-A - RECORRIDO: LEONALDO PARANHOS DA SILVA -Advogados do RECORRIDO:
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, CAROLINA PADILHA RITZMANN -
PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR41756-A - RECORRIDO: RENATO DA SILVA, - Advogados do RECORRIDO: LUCAS ANDRE
ALVES DE MELLO - PR80094, ANDRE ALVES DE DEUS - PR60357 - RECORRIDO: TIAGO
RODRIGUES DE ALMEIDA - Advogados do RECORRIDO: ANDRE ALVES DE DEUS -
PR60357, SHEILA CASARIL - PR92547 - RECORRIDO: FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA) - Advogados do RECORRIDO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827,
ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES -
PR109659, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA
FERREIRA - PR117545, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, JULIANO
GLINSKI PIETZACK - PR118442, GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - PR118339,
EVERTON SEIDLER - PR79803, ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - PR108654, CIRO LARGO
JUNIOR - PR64709, MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR19647

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, deu parcial provimento ao
recurso da Federação PSDB Cidadania (PSDB/Cidadania) para reconhecer a legitimidade de
Renato da Silva e Tiago Rodrigues de Almeida, aplicando multa a cada um deles, e negou
provimento ao recurso de Leonaldo Paranhos da Silva, mantendo o valor da multa, nos termos do
voto do relator.
Num. 43971148 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395126700000042924397
Número do documento: 24090522395126700000042924397
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:01:22

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson
desembargador, Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e
os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.09.2024

Num. 43971148 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395126700000042924397
Número do documento: 24090522395126700000042924397
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:01:22